Tribunal: STF
Processo: Pet 12335
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Rcl nº 61.387 e que apresenta a seguinte parte dispositiva:



    “(...) defiro o pedido constante destes autos, prejudicado o pedido de liminar, e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, declarando a imprestabilidade, quanto a Ollanta Moisés Humala Tasso, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, para que seja encaminhada ao Governo do Peru por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos da decisão referida. 



    Ao final, requer-se:



    “(...), considerando a absoluta identidade fática e jurídica entre a ação penal que responde o Requerente e o quanto decidido na Reclamação nº 61.387/DF, por extensão ao anteriormente decidido na Reclamação nº 43.007/DF, requer, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos das decisões proferidas na Reclamação nº 61.387/DF e nº 43.007/DF para: declarar a imprestabilidade, quanto ao ora Requerente, de todos os elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e MyWebDayB, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht; impedir que se pratique, em território nacional, quaisquer atos instrutórios a partir destes elementos; e declarar imprestáveis todas as provas decorrentes já produzidas em solo brasileiro por meio de cooperação internacional, determinando-se, como consequência, seja comunicado o Ministério da Justiça brasileiro e, por meio do DRCI, a Justiça peruana da referida decisão, inclusive para cientificá-los da proibição da produção de provas derivadas, tais como oitiva de testemunhas ou qualquer outro ato de cooperação por parte da Justiça brasileira em relação a um processo penal, cuja base probatória nossa Corte Suprema já declarou nula.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal na decisão proferida nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “A situação narrada é praticamente idêntica à do ex-Presidente Ollanta Humala na Rcl nº 61.387/DF. Apenas não há, ainda, pedido de Cooperação Internacional para a oitiva de testemunhas residentes no Brasil, como havia no caso de Ollanta Humala. É certo, porém, que tal pretensão será formulada enquanto não declarada a mesma imprestabilidade ao ora Requerente, pois, conforme se depreende do Auto de Enjuiciamento (Doc. 06 – fl. 4.859), várias pessoas que haviam sido arroladas para prestarem depoimento em cooperação internacional no caso Ollanta Humala, aqui também constam do rol de testemunhas admitidas pela Justiça peruana:”



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou cooperacionais a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Peru.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente